Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0703113-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEL THALYSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOEL THALYSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, nos autos da Ação Penal no 0703113-17.2021.8.07.0000, em que responde pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e furto simples (art. 121, § 2o, inciso I, e no art. 155, caput, ambos do Código Penal), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa (Ocorrência policial no 15.652/2019 – 17a DPDF). Noticia o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso há 173 (cento e setenta e três) dias, sem que haja previsão para o encerramento da instrução processual criminal, bem como alega inobservância do prazo de 90 dias para revisão da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há indícios que, em liberdade, o acusado possa vir a colocar em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal. Defende que as provas colhidas durante a instrução processual carecem de credibilidade e que a custódia cautelar se fundamentou em “boatos, antes da instrução processual e sem nenhuma – repisa-se – nenhuma base concreta, apenas as ilações das autoridades policiais – desacompanhadas de elementos probatórios”. Alega que não se trata de causa complexa ou com pluralidade de réus e tece considerações acerca dos princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência e do devido processo legal. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para converter a prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas, dentre elas, o recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o breve relatório. DECIDO. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado em 05/08/2020 pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e furto simples (art. 121, § 2o, inciso I, e no art. 155, caput, ambos do Código Penal), na Ação Penal no 0711002-35.2020.8.07.0007. Em 07/08/2020, o d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga recebeu a exordial acusatória e, acolhendo o pleito ministerial, decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal (ID 22879930), tendo sido o paciente recolhido ao cárcere no dia 12/08/2020 (ID 22879931). Eis a fundamentação apresentada pela d. autoridade indigitada coatora: O Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva do réu JOEL THALYSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO, ID 69290444. Quanto ao pedido de prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que, além da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, mister se faz a existência de um dos fundamentos específicos que a autorizam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Compulsando os autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Observam-se indícios de autoria do crime, assim como sua materialidade, frente às peças de informação. Segundo os termos da denúncia, ID 69290441, o acusado, de forma livre e consciente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Renato Campos Barros de Araújo. Segundo consta nos autos, o acusado e a vítima eram conhecidos e, no dia dos fatos, encontraram-se em uma festa. Oportunidade em que a vítima pediu ao acusado que guardasse determinado valor em dinheiro. Já na madrugada, a vítima solicitou o dinheiro de volta. A vítima verificou que faltava uma parte do valor, momento em que discutiu com o réu. Logo em seguida, o denunciado realizou disparos de arma de fogo contra a vítima. Consta ainda que após o delito, o réu ainda furtou os pertences da vítima. A banalização da violência nos dias atuais é fato incontroverso. Os índices de criminalidade, em especial os relacionados com os crimes dolosos contra a vida, estão se tornando cada vez maiores no âmbito do Distrito Federal. Diante da grande quantidade de graves ocorrências policiais que dominam a maior parte dos noticiários a cada dia, a sociedade, infelizmente, está atemorizada com uma realidade em que a vida humana tem cada vez menos valor, e tem se tornado cada vez menos importante. Sem considerar os demais fatores intrínsecos que recomendam a adoção da segregação cautelar no presente caso, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser aplicada neste momento. Assim, por meio da adoção de uma medida extrema, que é a decretação da prisão preventiva de um indivíduo que supostamente atentou contra a vida de alguém, busca-se preservar a ordem pública. Assim, a ordem pública se encontra comprometida, conforme se denota da gravidade concreta, natureza e modus operandi do fato atribuído ao acusado. A prisão preventiva também se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido, constam nos autos, fl. 97 do ID 69290442, informações de que o réu não mais está no Distrito Federal. Diante do exposto, diviso que, além dos indícios de autoria e materialidade do cometimento do delito, existe na espécie a presença de fundamentos específicos para o decreto da prisão preventiva do representado, quais sejam, a garantia da ordem pública e a assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, nos termos do art. 312, c.c. art. 282, incisos I e II, ambos do CPP, este último com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e para a assegurar a aplicação da lei penal. Tal medida também é adequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O quadro fático anteriormente delineado evidencia que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que diz respeito à ordem pública e à aplicação da lei penal, pelas razões acima expostas. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE JOEL THALYSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (Grifou-se - ID 22879930). Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, eis que fundamentada na gravidade concreta dos fatos e em razão de o paciente, após a prática dos delitos, ter se ausentado do distrito da culpa. Segundo a denúncia oferecida em 05/08/2020, o paciente, no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 2h, no Setor M Norte, QNM 40, Conjunto G2, via pública, em frente à Casa 27, Taguatinga Norte/DF, de forma livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Renato Campos Barros de Araújo, produzindo-lhe as lesões, que a levaram a óbito. Consta que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em desavença sobre dinheiro produto de crime, uma vez que o paciente e a vítima eram conhecidos e possuíam envolvimento com a prática de delitos. Na noite que antecedeu os fatos, a vítima foi à residência do paciente, onde ocorria uma festa e pediu a ele que guardasse determinada quantia em dinheiro. Já de madrugada, a vítima solicitou que o denunciado lhe devolvesse o dinheiro e foi embora. Todavia, ao perceber que faltava uma parte do valor, retornou rapidamente ao local e iniciou uma discussão entre ela e o paciente, vindo esse a atingi-la com os disparos de arma de arma de fogo. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, logo após efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima, o denunciado subtraiu para si um cordão, uma aliança, um relógio, e valores em dinheiro pertencentes a ela (ID 22879927). Destaque-se que, na mesma data em que a peça acusatória foi oferecida, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Salientou o Órgão Ministerial existir prova da materialidade dos delitos e de indícios de autoria colhidos no Inquérito Policial e defendeu a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em face da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto havia informação de que o acusado não mais se encontrava no Distrito Federal (ID 22879928). Portanto, à primeira vista, percebe-se que, diferentemente do que alega o impetrante, o pedido de prisão preventiva não se deu em razão de “boatos” ou com base apenas nas “ilações das autoridades policiais – desacompanhadas de elementos probatórios”. Ao contrário, a acusação somente requereu a decretação da medida excepcional depois de encerradas as investigações policiais, que apontaram o paciente como sendo o autor do homicídio, bem como da subtração de objetos pessoais e de valores em dinheiro de propriedade da vítima, logo após atingi-la com os disparos de arma de fogo (ID 22879928). Com efeito, em exame de sumária cognição, tem-se que a manutenção da segregação cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, o qual matou a vítima durante uma discussão motivada por desavença sobre dinheiro produto de crime que eles praticaram, e, ainda, depois de alvejá-la com disparos de arma de fogo, efetuados em via pública, subtraiu objetos pessoais (cordão, aliança e relógio) e quantia em dinheiro a ela pertencentes. Noutro giro, em relação ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução, convém esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo superficial. Registre-se que o impetrante afirma que o paciente se encontra preso há de 173 (cento e setenta e três) dias, sem que haja previsão de data para a conclusão da instrução criminal por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa. Ocorre que, de acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, no caso concreto, ainda não se pode falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Doutra parte, ressalte-se que, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, o excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, no tocante a alegação de inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão cautelar determinada pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, cumpre salientar que o ex. Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Plenário (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/20), entendeu que a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo legal não determina sua revogação automática, não havendo que se cogitar, ao menos nesse momento, em constrangimento ilegal. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Encaminhem-se os autos, ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR